Tribunal: TJDFT
Processo: 0720912-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica.
2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada ou desconstituída. 2.1. Assim, é atribuição da recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da sentença recorrida, pois ao contrário não pode haver o conhecimento do recurso.
3. No caso em deslinde o exame das razões recursais revela que a ora agravante não citou ou impugnou nenhum dispositivo legal ou particularidade fática mencionada na sentença vergastada. Em verdade, destacou preceitos normativos e circunstâncias que não guardam relação com o pedido elaborado pelo autor, ou com os fundamentos expostos no pronunciamento impugnado. 3.1. Diante da ausência de argumentos suficientes para a eventual indicação de que a sentença teria incorrido em error in procedendo ou error in judicando, o recurso não pode ser conhecido.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.